Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INCIDENCIA DO CDC. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS EM CONTA CORRENTE. OBSERVANCIA AO TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. No que diz respeito aos empréstimos amortizados em conta bancária, notadamente naquela em que a consumidora tem os seus vencimentos depositados, embora possível, em tese, a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento do estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de abuso na conduta da instituição financeira, suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Em que pese a apelante advogue que a contratação realizada entre as partes fora realizada para pagamento mediante débito consignado em contracheque, nota-se que há previsão expressa de que a consumidora autoriza o credor a levar a débito em conta corrente valor para liquidação ou amortização da dívida.
5. Diante do cenário aqui estampado, entende este órgão colegiado que deve ser aplicado o entendimento geral, no qual a limitação de 30% (trinta por cento) somente alcança os contratos bancários com consignação em folha, não podendo ser aplicados, por analogia, aos empréstimos pessoais contratados mediante débito em conta corrente.
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.